Tribunal: TJSP
Processo: 2306389-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa e multa dos exercícios de 2021 e 2022 – Municipalidade de Araraquara – Levantamento de bloqueio de R$ 94.408,91 indeferido pela decisão agravada – Suposta ameaça a pagamento de empregados, ex-empregados e fornecedores – Impossibilidade de verificar o impacto do bloqueio sobre atividades da empresa com um único extrato bancário – Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa e multa dos exercícios de 2021 e 2022 – Municipalidade de Araraquara – Levantamento de bloqueio de R$ 94.408,91 indeferido pela decisão agravada – Suposta ameaça a pagamento de empregados, ex-empregados e fornecedores – Impossibilidade de verificar o impacto do bloqueio sobre atividades da empresa com um único extrato bancário – Documentos contábeis não apresentados – Transferência de R$ 152.000,00 no mesmo dia do bloqueio a empresa com mesmo nome fantasia da agravante – Indício de confusão patrimonial – Inviabilidade da atividade empresarial não comprovada – Recurso não provido.